Tribunal: TJMT
Processo: 1027001-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027001-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (AGRAVADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), CARLOS DE MELLO LOGULO - CPF: 133.035.545-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRAZO ADEQUADO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Rodando Legal Serviços e Transporte Rodoviário Ltda., determinou que o agravante comprovasse o pagamento de multa acumulada de R$ 31.500,00, promovesse a remoção do veículo Renault Sandero, placas OWN-4662, das dependências da agravada, e fixou multa diária de R$ 1.000,00 em caso de novo descumprimento. O agravante sustenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação, a excessividade da multa e a exiguidade do prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se subsiste a obrigação do agravante de promover a remoção do veículo ou se há impossibilidade de cumprimento;

(ii) examinar a proporcionalidade e razoabilidade da multa cominatória imposta; e

(iii) verificar se o prazo de cinco dias fixado para o cumprimento da obrigação mostra-se exíguo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer é improcedente, pois a responsabilidade do agravante pela remoção do veículo foi definitivamente fixada na fase de conhecimento, encontrando-se acobertada pela coisa julgada material (CPC, art. 502). A rediscussão da matéria em cumprimento de sentença viola a estabilidade da decisão judicial transitada em julgado.

A insistência do agravante em reabrir tema já decidido configura resistência injustificada e afronta aos deveres de boa-fé e lealdade processual, revelando comportamento protelatório.

A multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, possui natureza coercitiva e destina-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. A majoração da multa diária para R$ 1.000,00 é medida legítima e proporcional diante da recalcitrância reiterada da instituição financeira, que persiste em descumprir ordem judicial de baixa complexidade.

O valor final elevado das astreintes não torna a sanção desproporcional quando resulta da própria inércia do devedor, conforme entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1.819.069/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

A redução da multa neste momento equivaleria a premiar o descumprimento deliberado e esvaziar o caráter coercitivo do instituto, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional.

O prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação é adequado, pois a determinação não é nova — trata-se de ordem judicial antiga, cuja execução vem sendo injustificadamente postergada. Assim, o prazo se mostra razoável e suficiente à efetivação da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A rediscussão de obrigação fixada em decisão transitada em julgado viola a coisa julgada material e a segurança jurídica.

A multa cominatória deve ser mantida quando o descumprimento reiterado da ordem judicial revela comportamento de resistência injustificada.

O valor elevado das astreintes não implica desproporcionalidade quando decorre da desídia do devedor e cumpre sua função coercitiva.

O prazo para cumprimento da obrigação mostra-se adequado quando a determinação judicial é antiga e amplamente conhecida pela parte devedora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1031597-92.2022.8.11.0041, movido por RODANDO LEGAL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.

O Juízo singular, em síntese, determinou a intimação da instituição financeira, ora Agravante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse o pagamento da multa acumulada no montante de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) e, concomitantemente, promovesse a remoção do veículo Renault Sandero, placas OWN-4662, das dependências da empresa Agravada.

Para o caso de novo descumprimento da obrigação de fazer, majorou a multa diária para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em primeiro lugar, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de remover o veículo.

Argumenta que tal poder recairia exclusivamente sobre o proprietário do bem, Sr. Luis Carlos C. da Silva, uma vez que o automóvel fora apreendido em decorrência de restrição RENAJUD em processo de busca e apreensão anterior, já extinto.

Invoca o artigo 248 do Código Civil, defendendo que a impossibilidade de cumprimento sem culpa resolveria a obrigação, o que tornaria indevida a aplicação de qualquer multa.

Subsidiariamente, alega que o valor da multa cominatória se tornou excessivo e desproporcional, configurando enriquecimento ilícito da parte Agravada e desviando-se de seu caráter educativo.

Requer, assim, a sua exclusão ou, ao menos, a sua redução a patamares razoáveis.

Aduz, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias assinalado pelo Juízo
a quo
para o cumprimento da ordem é exíguo, inviabilizando a adoção das medidas administrativas necessárias.

Com base nesses fundamentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento para reformar integralmente a decisão objurgada, afastando-se a obrigação e a multa imposta ou, alternativamente, reduzindo o valor das
astreintes
e dilatando o prazo para cumprimento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Devidamente intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da decisão.

Sustenta que a conduta do Agravante é meramente protelatória e que a recalcitrância em cumprir uma ordem judicial de baixa complexidade justifica a manutenção e majoração das
astreintes
.

Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o valor elevado da multa, quando decorrente da obstinação do devedor, não autoriza sua redução.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia central deste recurso cinge-se a três pontos fundamentais: a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, a proporcionalidade da multa cominatória e a razoabilidade do prazo fixado para o adimplemento da ordem judicial.

1. Da Alegada Impossibilidade de Cumprimento da Obrigação e a Coisa Julgada

O principal argumento do Agravante para se eximir da obrigação de remover o veículo das dependências da Agravada é a suposta impossibilidade fática e jurídica de fazê-lo, atribuindo tal responsabilidade ao proprietário do bem.

Contudo, tal tese não merece prosperar.

Conforme bem observado na decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, a questão relativa à responsabilidade do Agravante pela remoção do veículo já foi objeto de análise e decisão definitiva no curso do processo de origem, encontrando-se, portanto, acobertada pelo manto da coisa julgada material.

O instituto da coisa julgada, previsto no artigo 502 do Código de Processo Civil, confere imutabilidade e indiscutibilidade à decisão de mérito não mais sujeita a recurso, garantindo a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais.

Permitir que o Agravante, em sede de cumprimento de sentença, rediscuta uma matéria já exaurida na fase de conhecimento, seria atentar contra a própria efetividade da tutela jurisdicional.

A alegação de que apenas o proprietário registral poderia efetuar a remoção do bem é um argumento que deveria ter sido, e de fato foi, enfrentado e superado em momento oportuno.

A decisão que transitou em julgado estabeleceu a obrigação de fazer em desfavor da instituição financeira, e não há como, nesta fase processual, reabrir o debate sobre a legitimidade ou a capacidade para o cumprimento do comando sentencial.

A insistência do Agravante em se valer de tal argumento revela uma conduta que beira a litigância de má-fé, por opor resistência injustificada ao andamento do processo e suscitar incidente manifestamente infundado, em violação aos deveres de lealdade e boa-fé processual.

Dessa forma, a tese de impossibilidade de cumprimento da obrigação é manifestamente improcedente, pois se choca frontalmente com a autoridade da coisa julgada.

2. Da Razoabilidade e Proporcionalidade das Astreintes

Superada a questão prejudicial, passo à análise da multa cominatória.

O Agravante alega que o valor acumulado e a majoração da multa diária são excessivos e desproporcionais.

É cediço que a multa coercitiva, prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil, é um instrumento de execução indireta que visa a compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa.

Sua natureza não é indenizatória, mas sim coercitiva, e seu valor deve ser suficiente e compatível com a obrigação, de modo a desestimular a inércia do obrigado.

O parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal autoriza o juiz, de ofício ou a requerimento, a modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, ou até mesmo a excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

Essa prerrogativa, contudo, deve ser exercida com parcimônia, observando-se as particularidades do caso concreto, em especial o comportamento processual da parte devedora.

No caso em tela, os autos de origem demonstram uma recalcitrância contumaz por parte do Agravante.

A obrigação de remover o veículo não é recente. A multa inicial, fixada em patamar inferior, mostrou-se ineficaz para dobrar a resistência da instituição financeira.

A decisão agravada não apenas executa o valor já acumulado, mas, diante da persistência no descumprimento, majora o valor diário da sanção, em uma clara aplicação do caráter progressivo e coercitivo do instituto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada com acerto pela parte Agravada, é pacífica no sentido de que a apuração de um valor final elevado, por si só, não implica a desproporcionalidade da multa, quando tal montante é fruto exclusivo da desídia do devedor em cumprir a ordem judicial por longo período.

Conforme decidido no REsp 1.819.069/SC, "o destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta".

A conduta do Agravante, que se recusa a cumprir uma obrigação de baixa complexidade, amparando-se em tese já rechaçada pelo Judiciário, justifica plenamente a manutenção do valor acumulado e a majoração da multa diária para R$ 1.000,00.

Reduzir a sanção neste momento seria premiar a inércia e o desrespeito à autoridade das decisões judiciais, tornando inócuo o provimento jurisdicional.

Portanto, a multa fixada e majorada pelo juízo de primeiro grau atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o contexto de reiterado descumprimento.

3. Do Prazo para Cumprimento da Obrigação

Por fim, o Agravante alega que o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação seria exíguo.

Novamente, a análise não pode se desvincular do histórico processual.

A determinação para a remoção do veículo não surgiu com a decisão agravada. Trata-se de uma obrigação antiga, cujo cumprimento vem sendo postergado pelo Agravante há tempo considerável.

A instituição financeira já teve tempo mais do que suficiente para realizar todos os procedimentos internos necessários à remoção do bem.

O prazo de 05 (cinco) dias, nesse contexto, não se destina ao início de um complexo procedimento, mas sim à execução final de uma ordem já conhecida e deliberadamente ignorada.

Assim, mostra-se perfeitamente razoável e adequado para a finalidade a que se propõe, não havendo que se falar em sua dilação.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025